Tribunal: TJSP
Processo: 1010407-97.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Colisão de automóvel com veículo coletivo em cruzamento com semáforo – Culpa exclusiva da vítima condutora do automóvel – Recurso da autora – Contexto probatório dos autos que não evidenciam nexo de causalidade entre o acidente e a atitude negligente e imprudente (dirigir alcoolizado) por parte do condutor

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Colisão de automóvel com veículo coletivo em cruzamento com semáforo – Culpa exclusiva da vítima condutora do automóvel – Recurso da autora – Contexto probatório dos autos que não evidenciam nexo de causalidade entre o acidente e a atitude negligente e imprudente (dirigir alcoolizado) por parte do condutor do ônibus pertencente à parte requerida – Conjunto probatório, todavia, que apontam que o condutor/vítima fatal do veículo envolvido no acidente não se atentou para a sinalização semafórica, prosseguindo seu percurso mesmo diante do sinal vermelho – Culpa exclusiva da vítima caracterizada – Ausente o dever de indenizar – Sentença mantida – Recurso improvido.